Tribunal: TJSP
Processo: 1002573-23.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA -

RECURSO DA SEGURADORA DENUNCIADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA -

RECURSO DA SEGURADORA DENUNCIADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC - INDEVIDA DENUNCIAÇÃO, NOTADAMENTE QUANDO FUNDADA EM RELAÇÃO DE CONSUMO – INTELIGÊNCIA DO ART. 88, DO CDC - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INSUFICIENTES CONDIÇÕES PARA QUE PROSPERE A AÇÃO SECUNDÁRIA - EXTINÇÃO DESTA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA – RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO.

UNIÃO DO LITORAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELA RECORRENTE EM RAZÕES DE APELO, CONFORME DIRECIONADO AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO – RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER SEM ATENDIMENTO AO PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO DA AUTORA – ÔNIBUS QUE TRANSPORTAVA A AUTORA QUANDO CAIU DE PRECÍPICIO - PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA A NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PREJUÍZOS PATRIMONIAIS DITOS SUPORTADOS PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO QUE NÃO FORAM ALVO DE EFETIVA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE – ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

MUNÍCIPIO DE SÃO SEBASTIÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR EMPRESA PRIVADA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DO ACIDENTE DE VEÍCULO SOMENTE SUBSIDIÁRIA PRECEDENTES DO E. TJSP - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002573-23.2016.8.26.0587,
da Comarca de São Sebastião, em que são
apelantes/apelados UNIAO DO LITORAL TRANPORTE E TURISMO LTDA,
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. -
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e LAIS DE OLIVEIRA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, julgaram prejudicado o
recurso da seguradoa denunciada; não conheceram do apelo da empresa de transporte;
negaram provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso so
Município. O Dr. José Cretella Neto, inscrito previamente para sustentação oral, ao ser
apregoado o processo não estava presente.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
2
VOTO No: 41273
APEL.No: 1002573-23.2016.8.26.0000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
APTE. : UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
MUNÍCIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
E LAIS DE OLIVEIRA COSTA
APDO. : OS MESMOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: GUILHERME KIRSCHNER
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO
INDENIZATÓRIA ACIDENTE EM TRANSPORTE
COLETIVO
INTERMUNICIPAL

ACERTO
PARCIAL DA R. SENTENÇA -
RECURSO DA SEGURADORA DENUNCIADA

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
-
ACIDENTE
EM
TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS PRESENÇA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A
APLICAÇÃO
DO
CDC
-
INDEVIDA
DENUNCIAÇÃO,
NOTADAMENTE
QUANDO
FUNDADA EM RELAÇÃO DE CONSUMO

INTELIGÊNCIA
DO
ART.
88,
DO
CDC
-
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DE
INSUFICIENTES
CONDIÇÕES
PARA
QUE
PROSPERE A AÇÃO SECUNDÁRIA - EXTINÇÃO
DESTA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA

RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO.
UNIÃO
DO
LITORAL
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO
RECURSAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO
FORMULADO PELA RECORRENTE EM RAZÕES
DE APELO, CONFORME DIRECIONADO AO
DEFERIMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO
DIRIGIDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO

RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER
SEM
ATENDIMENTO
AO
PRAZO
PARA
RECOLHER
CUSTAS

DESERÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
3
CONFIGURADA

PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
RECURSO
DA
AUTORA

ÔNIBUS
QUE
TRANSPORTAVA A AUTORA QUANDO CAIU DE
PRECÍPICIO - PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA
A NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DO “QUANTUM”
INDENIZATÓRIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS)
VALOR QUE NÃO SE
MOSTROU
IRRISÓRIO,
OU
MESMO
DESPROPORCIONAL
EM
RELAÇÃO
AOS
MALEFÍCIOS
EXPERIMENTADOS
PELA
OCUPANTE DO POLO ATIVO
PRETENSÃO
RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS

PREJUÍZOS
PATRIMONIAIS
DITOS
SUPORTADOS PELA OCUPANTE DO POLO
ATIVO QUE NÃO FORAM ALVO DE EFETIVA
COMPROVAÇÃO
NOS
AUTOS

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE
ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
MUNÍCIPIO
DE
SÃO
SEBASTIÃO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
TRANSPORTE
ESCOLAR - SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR
EMPRESA PRIVADA - RESPONSABILIDADE DO
MUNICÍPIO EM RAZÃO DO ACIDENTE DE
VEÍCULO
SOMENTE
SUBSIDIÁRIA
PRECEDENTES DO E. TJSP - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encarta a fls. 1186/1191, nos moldes em que proferida
em Ação Indenizatória, esta proposta por LAIS DE OLIVEIRA COSTA, contra
UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA, e MUNÍCIPIO DE
SÃO SEBASTIÃO, pela qual foi julgada parcialmente procedente a demanda
principal, momento em que o Juízo condenou as rés ao pagamento da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
4
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), assim fixada a título de reparação pelos
danos morais causados a autora, pagamento este a se dar em valores
devidamente acrescidos de correção monetária contados da Sentença, e de
juros de mora contados a partir da citação. Na oportunidade deixou de acolher
pedido de condenação na reparação de danos materiais pleiteados pela
autora, de forma que, diante da sucumbência recíproca deverão as partes
arcar, em fraternal, divisão com custas, despesas processuais, bem como com
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Diga-se que pela mesma R. Sentença em questão, foi igualmente
julgada procedente a lide secundária proposta por UNIÃO DO LITORAL
TRANSPORTE E TURISMO LTDA contra NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, esta que culminou com
condenação da seguradora ao pagamento do prejuízo suportado pela autora
denunciante, até o limite da apólice vinculadora das interessadas.
Inconformada com a R. Sentença, dela recorre a
Seguradora, conforme razões de fls. 1196/1212, sustentando sob a forma de
preliminar, questão relativa a necessária suspensão do feito, isto porque se
encontra em regime de Liquidação Extrajudicial, o que deve implicar, também,
com a exclusão de juros, correção monetária, e da aplicação de eventuais
cláusulas penalizadoras e seu desfavor, tudo nos termos do art. 18 da Lei
6024/74, e § 3o, do art. 98 do Decreto-Lei no 73/1966. No mérito, sustenta que
a R. Decisão atacada se mostra inadequada no trato da questão discutida nos
autos, uma vez que não resultou demonstrada a presença da figura do dano
moral dito indenizável, este que se alega decorrente de acidente como
discutido nos autos, danos esses que, aliás, não resultaram configurados ao
longo do desenrolar do feito, principalmente por não se constatar a presença,
na autora, de qualquer tipo de sequela decorrente do acidente, o que não se
mostra capaz de dar o devido suporte ao abalo emocional que se alegou
registrado no caso dos autos, daí o porquê da necessária reforma da R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
5
Decisão como incorretamente proferida.
Também demonstrando insatisfação com os termos da R.
Sentença proferida, dela recorre a empresa de transporte ré, conforme dão
conta suas razões que vem encartadas a fls. 1213/1221, para tanto pedindo
pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta
deve ser reduzido do valor fixado a título de condenação extrapatrimonial,
porque excessivo e indevidamente definido, isto porque, a despeito do ocorrido
e de suas consequências para a autora, é certo que o laudo pericial atestou a
mínima lesão sofrida pela ocupante do pólo ativo da relação, esta que não
redundou em qualquer tipo de sequela física ou psicológica permanente, e que
se mostrassem passíveis de justificar o arbitramento de valores elevados
assim definidos a título de compensação por danos extrapatrimoniais, razão
pela qual pediu pelo integral acolhimento do inconformismo como
exteriorizado, de sorte a atingir, no mínimo, a redução da indenização como
fixada.
Por outro lado, também inconformada com resultado do
processo, alega a autora, também recorrente, o que faz através de razões
juntadas a fls. 1237/1257, que se mostra necessária a reforma dos termos
constantes da R. Decisão como proferida, ainda que de forma parcial, uma vez
que a quantia indenizatória que foi definida pelo Juízo se mostrou
absolutamente desproporcional aos malefícios que foram por ela suportados, o
que se deu em razão do grave acidente ocorrido, isto porque necessita de
acompanhamento psicológico e fisioterápico constantes, diante dos traumas
físicos e mentais por ela suportados. No mais, dá conta de que os elementos
de cognição que foram encartados ao todo processado apontaram com
precisão o abalo emocional que foi por ela experimentado, além dos danos
materiais suportados, motivo pelo qual deve ser majorada a verba
indenizatória para patamares mais condizente com a realidade econômica das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
6
partes, e em consonância com o quanto decidido nas demais demandas
decorrentes do mesmo acidente, a fim de que cumpra esta, inclusive, com seu
caráter pedagógico, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus reclamos,
de sorte a ter por acolhido seu pedido de condenação das rés a indenizá-la
pelos danos materiais suportados, bem como para majorar a verba
indenizatória extrapatrimonial para o montante de R$ 100.000,00, porque
fixada de forma tímida pelo Juízo.
Por fim, também inconformada recorre a Municipalidade
de São Sebastião, conforme razões de fls. 1262/1269, na busca de atingir a
reforma da R. Sentença como proferida, sustentando que não praticou
qualquer ato ilícito, seja por ação ou omissão, de sorte que inexiste nexo de
causalidade entre sua conduta e os danos que indica suportados a autora, que
sequer comprovou os fatos narrados na inicial. Ademais, dá conta de que sua
responsabilidade em relação a sua alegada omissão é de caráter subjetivo,
não sendo comprovado nos autos o nexo causal entre a omissão da
administração e evento danoso em desate, tampouco comprovada sua culpa
por omissão, ainda enquanto reconhecida como poder público, sendo
incabível, portanto, sua condenação no que toca a indenizar. Finalizando,
argumenta ainda que não procede a alegação no sentido de que sua
responsabilidade decorre do dever de fiscalização que deve exercer sobre a
atividade, mesmo que encarada de forma solidária, razão pela qual deve ser
integralmente reformada a R. Sentença como proferida, ao menos no que toca
ao ente Municipal, porque no todo inadequada na solução do caso. No
entanto, caso mantida a responsabilização da Municipalidade, esta deve ser
reconhecida como subsidiária, jamais como solidária, o que deve implicar na
natural redução da verba indenizatória definida em 1o Grau, porque excessiva.
Processados os recursos, vieram aos autos contrarrazões
apenas por parte da autora, e da empresa de transporte ré (fls. 1275/1304, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
7
1305/1310), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser
reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
As questões como discutidas nos autos devem ser
cindidas para melhor análise dos pontos em debate, sendo certo que as
questões atinentes as condições da ação, bem como aos pressupostos
processuais, porque tratam de matéria de ordem pública, se mostram
suscetíveis de ser conhecidas “ex officio”, não se exigindo, inclusive, sua
evocação pelas partes, de forma que podem e devem ser apreciadas em
qualquer tempo ou grau de jurisdição, motivo pelo qual se mostra de efetivo
rigor que se enverede pela análise dos pressupostos de admissibilidade em
relação a denunciação da lide a seguradora recorrente.
Diante de tal introdução, de rigor ter em conta, e desde
logo, que apesar de ter sido deferida a denunciação da lide em relação ao
caso em exame, deve ser agora reconhecido que se mostra inviável a
aplicação de tal instituto em relação a situação concreta, uma vez que o art.
88, do CDC, veda expressamente tal aspecto, se mostrando inadequada, na
hipótese dos autos, a pretendida intervenção de terceiros, ao que se atinge
diante da circunstância de que tal fato postergaria, e muito, a satisfação do
alegado direito indenizatório da autora, ainda mais no presente caso, em que
se tem presente a decretação da liquidação extrajudicial da seguradora
denunciada.
Ademais, e no que tange ao fato de constar da redação do
art. 88, do CDC, que a vedação de intervenção de terceiros, como por ele
prevista, deve incidir na hipótese descrita pelo parágrafo único, do art. 13, do
mesmo diploma legal, que trata do direito de regresso nos casos do chamado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
8
“fato do produto”, de rigor ressaltar que a jurisprudência pátria tem interpretado
analogicamente o dispositivo mencionado, estendendo sua aplicação também
as hipóteses descritas pelo art. 14 da legislação ora em comento, e que se
traduzem no chamado “fato do serviço”.
Diante do quanto até agora exposto, e porque a matéria
sob análise, uma vez que diz respeito as condições da ação, conta com
natureza de matéria de ordem pública, se mostra de rigor a extinção da lide
secundária, e de ofício, sem que se de a apreciação do mérito, em virtude da
indevida relação de intervenientes em relação a matéria objeto da lide, daí a
desnecessária participação da seguradora no feito, ainda que de forma
eventual, porque se mostra plenamente possível a propositura de futuro
questionamento que envolva a apreciação de direito de regresso, este que
deverá ser buscado pelas vias ordinárias e autônomas de que dispõem as
interessada para tanto.
No mais, tranquila se mostra a melhor Jurisprudência dos
diversos Tribunais do País, no sentido de se vedar a possibilidade de
denunciação da lide e/ou chamamento ao processo, nas causas em que se
discuta responsabilidade das empresas pelos serviços e produtos por elas
comercializados, conforme ementas selecionadas que seguem:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ACIDENTE DE
TRÂNSITO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

INÉPCIA
DA
INICIAL

INOCORRÊNCIA

preenchimento dos requisitos do art. 282 do CPC

petição inicial e emenda que apresentam narrativa
satisfatória dos fatos, com subsunção deles ao direito
entendido
aplicável
e
indicação
precisa
das
circunstâncias que envolvem o caso
narração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
9
qual decorreu logicamente a conclusão
pedidos
juridicamente possíveis e compatíveis entre si

alegação de inépcia corretamente afastada.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DO COOPERADO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
DESCABIMENTO

responsabilidade objetiva da agravante permissionária
de serviço público art. 37, § 6o, CF introdução de
fundamento novo à demanda, com base na culpa do
cooperado
ampliação subjetiva que contraria o
interesse do consumidor agravado precedentes.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
À
SEGURADORA

DESCABIMENTO
intervenção de terceiros vedada
pelo art. 88 do CDC jurisprudência que tem conferido
interpretação extensiva ao referido dispositivo legal
violação ao princípio da razoável duração do processo
precedentes do STJ e deste Tribunal
agravo
desprovido.” (Relator(a): Castro Figliolia; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 18/11/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização
por danos morais e materiais em virtude de lesões
corporais decorrentes de acidente dentro de coletivo.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Seguradora. Impossibilidade.
Inteligência do artigo 88 do Código de Defesa do
Consumidor.
Precedentes
do
C.
STJ.
Responsabilidade objetiva da transportadora. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO” (Relator(a): Afonso
Bráz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 28/10/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
10
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização
por danos morais e materiais ajuizada por Mariléia
Aparecida Machado em face de Transcooper

Cooperativa de Transportes de pessoas e cargas da
região sudeste. Pretensão de ressarcimento de danos,
em virtude de lesões corporais decorrentes de
acidente dentro do coletivo. CHAMAMENTO AO
PROCESSO. Proprietário do coletivo. DENUNCIAÇÃO
DA LIDE. Seguradora. Impossibilidade. Inteligência do
artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes do C. STJ. Responsabilidade objetiva da
transportadora.

Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO” (Relator(a): Afonso Bráz; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 21/09/2015)
Também nesse exato sentido, e em situação virtualmente
idêntica a que se coloca em desate:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART.
1.022
DO
CPC/2015
-
DESVIRTUAMENTO
DO
RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER
INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR
A ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
impõem a sua rejeição. Embargos rejeitados. DENUNCIAÇÃO DA LIDE

DECRETAÇÃO
DA
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPULSÓRIA DA
SEGURADORA LITISDENUNCIADA
RELAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
11
CONSUMO
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO DA LIDE SECUNDÁRIA
Nas relações de
consumo é vedada a litisdenunciação nas hipóteses
em que a intervenção de terceiro se mostrar
prejudicial
à
efetividade
processual
da
parte
consumidora, como ocorre no caso presente, em que a
seguradora
litisdenunciada
teve
sua
liquidação
extrajudicial compulsória decretada
Aplicação do
art. 88 do Código de Defesa do Consumidor Decisão
de
ofício.”
(Relator(a):
Walter
Fonseca; Comarca:
Cabreúva; Órgão
julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 08/06/2017; Data de registro:
14/06/2017; Outros números: 2309312012826008050000)
Assim, com base no quanto exposto, e uma vez
reconhecida a inviabilidade na persistência da presente denunciação da lide,
deve ser tido como prejudicado o inconformismo exteriorizado pela seguradora
recorrente, o que se traduz no reconhecimento “ex officio”, da ausência dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, com a consequente extinção da demanda secundária intentada, o
que se da sem julgamento do mérito, nos termos do quanto vem disposto pelo
art. 485, inc. IV, § 3o, do CPC em regência.
Superada essa primeira questão, e agora enveredando
pelo Apelo da Empresa de Transporte, é certo que o inconformismo como
exteriorizado pela ora inconformada, não deve ser merecedor de
conhecimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que deixou de
promover ao adequado recolhimento do valor do preparo devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
12
Diante de tal situação, e conforme se verifica por meio do
todo processado, a ré quando da interposição de seu Apelo, buscou o
deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ou alternativamente, que
lhe fosse deferida a redução e parcelamento do preparo recursal, sendo a
questão apreciada nos termos do quanto determina o artigo 99, §7o, do Código
de Processo Civil, ocasião em que foram indeferidas, tanto a benesse
pranteada, quanto o pedido alternativo, o que se deu com determinação para
que promovesse ao recolhimento do preparo devido, isso sob pena de não
conhecimento do Apelo como por ela interposto (fls. 1320/1322), determinação
essa que, no entanto, não resultou atendida pela inconformada, o que se
apura por força do quanto vem devidamente certificado nos autos a fls. 1324.
Assim, com base no quanto acima delineado, pelo qual se
verifica a inércia da demandada, ora inconformada, em promover ao
recolhimento do preparo recursal devido, apesar de devidamente intimada
para tanto, de rigor concluir que a insurgência por ela exteriorizada se ressinta
de requisito objetivo de admissibilidade, devendo assim ser aplicado ao caso
em exame o quanto vem disposto pelo artigo 1.007, §2o, do Código de
Processo Civil, pelo qual se define que: “A insuficiência no valor do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no
prazo de 5 (cinco) dias.”, fato que obsta o conhecimento do Apelo como
manejado por UNIÃO DO LITORAL, ao menos por parte desta E. Corte.
Superado mais este aspecto, e agora enveredando pelos
Apelos manejados pela Municipalidade e pela autora, é caso de se deixar claro
que não devem ser acolhidos por parte desta Turma Julgadora, uma vez que
os limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se
mostraram adequados a realidade como vem estampada ao longo do
desenrolar do todo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
13
Por força da realidade demonstrada ao longo do processo,
adequado se mostrou o entendimento de 1o Grau, inclusive no que diz respeito
a responsabilidade subsidiária da Municipalidade, assim como do valor
arbitrado a título de indenização em favor da autora, com o indeferimento da
pretendida recomposição pelos danos materiais inicialmente pleiteados, daí
porque, de rigor a rejeição dos recursos que foram por elas movimentados,
tendo em vista o que vem reiteradamente decidindo esta E. Corte em relação a
matéria como já muitas vezes colocada em debate, conforme se verifica
através das transcrições de aspectos abordados pelo enfrentamento de 1o
Grau, que nesse momento se vê reforçado com suporte no entendimento da
Turma Julgadora, e que passam a fazer parte integrante do Acórdão:
“Seja na dicção do Código de Defesa do Consumidor,
seja pelo disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, trata-se de
responsabilidade objetiva, tratando-se de matéria assentada na jurisprudência.
Trata-se da responsabilidade objetiva do Estado ou de
seus concessionários, bem com o pelo prestador de serviço em face do
consumidor, pela qual se prescinde do elemento subjetivo da culpa
havida na conduta, bastando a relação causal entre o dano e o
comportamento que o provocou e que se imputa ao Estado. A
responsabilidade objetiva do estado afasta a necessidade da prova do
dolo ou da culpa, restando alcançar a prova do nexo causal entre o dano
e a conduta omissiva ou comissiva do Estado.
No
presente
caso,
pugnam
a
requerente
por
indenização por dano moral e material causados por acidente de trânsito.
A responsabilidade dos requeridos se mostra patente
pois que o condutor perdeu o controle do veículo, vindo a dar causa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
14
acidente. Vale anotar que não há nos autos prova da culpa de terceiros, à
guisa de excludente de responsabilidade.
Todavia, a responsabilidade objetiva da administração
publica não é solidaria, mas subsidiaria. Neste sentido:
Responsabilidade civil subsidiária do concedente -
Concessionárias privadas, prestadoras de serviço
público de transporte coletivo de passageiros e os
danos provocados a terceiros não usuários A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado, prestadoras de serviço público de transporte
de passageiros, mediante concessão, e objetiva,
relativamente aos seus usuários, não se mesmo
estendendo a teoria do risco administrativo a pessoas
outras que não ostentem tal condição Exegese do art.
37, § 6o, da C F. Exauridas, todavia, as forças da
concessionária,
responderá
o
concedente,
subsidiariamente, pela culpa subjetiva do agente,
porque a atividade lesiva só foi possível, porque o
Estado lhe colocou em mãos o desempenho da
atividade exclusivamente pública geradora do dano, se
a lei ou o contrato não ditar em o contrário .(TJ-SP -
AG: 7818205700 SP, Relator: Alves Bevilacqua, Data
de Julgamento: 23/09/2008, 2a Câmara de Direito
Público, Data de Publicação: 10/10/2008)
Destarte, em face da responsabilidade objetiva e a
ausência de qualquer excludente de responsabilidade, deverão os
requeridos indenizar os danos causados, anotando-se a responsabilidade
subsidiária do município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
15
No presente caso, pugna a requerente por indenização
por dano moral e material em razão de acidente de trânsito causado pelos
requeridos. A ocorrência do dano e do nexo causal é
incontroversa, vez que a autora efetivamente veio a se envolver em um
acidente de trânsito, tratando-se de fato não impugnado pelas partes.
Do Dano Material
Não há dano material indenizável. Alega a autora
incapacidade laboral a ensejar o pagamento de lucros cessantes e
despesas com aluguel. Não há nos autos prova da alegada incapacidade
laborativa, ônus que se impunha à autora. Ademais, a autora exerce
profissão remunerada com anotação em Carteira de Trabalho, de onde se
presume coberta pela Previdência Social. Ademais, observa-se que o
atendimento médico se deu pela rede pública.
Quanto ao alegado dano moral, por certo que os teve a
autora, não sendo difícil imaginar a dor de uma jovem em se ver vítima de
acidente de trânsito, com lesões corporais e em presenciar a morte de
amigos e colegas. E nesta quadra, em face de precedentes
jurisprudenciais e parâmetros a serem adotados por este juízo, ora se
fixa o valor da indenização em R$ 30.000,00.”
À luz de tais elementos, e em termos mais específicos,
diante da análise do conjunto probatório encartado ao todo processado,
forçoso reconhecer que se encontram demonstrados nos autos, porque
presentes, os requisitos necessários ao reconhecimento do dano moral nos
moldes em que suportados pela autora, estes que decorrem da demonstrada
falha na prestação do serviço de transporte pela ré, ora recorrente, conforme
plenamente apurado e demonstrado nos autos, o que permite entender como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
16
não resultado ilidida a responsabilidade da transportadora na execução do
contrato de transporte, este vinculador das partes em litígio, bem como da
Municipalidade também recorrente, esta que deve ser reconhecida como de
forma subsidiária.
Diante de tais considerações, de rigor a rejeição integral
do pleito recursal como apresentado pelo Município de São Sebastião, tendo
em vista o que reiteradamente tem decidindo esta E. Corte em relação à
matéria como colocada e recolocada em debate nos autos, conforme se
verifica através das seguintes ementas:
“RECURSO
Apelação de UNIÃO DO LITORAL
TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Apelante que não comprovou a
impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais,
mesmo sendo instada para tanto
Benefício da gratuidade de justiça
indeferido Intimada a efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos
termos do art. 99, §7o c.c. art. 1.007, §2o, ambos do CPC, sob pena de
deserção, a apelante deixou de fazê-lo
Deserção configurada

Apelação não conhecida. RECURSOS Apelação do MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO
Apelo da viação UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E
TURISMO LTDA
Danos morais
Transporte Coletivo
Acidente de
trânsito Morte de ente querido Existência de elementos probatórios
que permitem concluir pela responsabilização da empresa transportadora
por acidente que vitimou o filho e irmão dos autores
Adoção da
responsabilidade objetiva
Dever de indenizar
Responsabilidade da
municipalidade que é subsidiária
Verba indenizatória reduzida (R$
60.000,00 por autor), em respeito aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para o caso concreto Sentença reformada em parte
Matéria preliminar rejeitada Apelações parcialmente providas.”
(TJSP; Apelação Cível 1000687 -52.2017.8.26.0587;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
17
Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAL E MORAL. Recurso de apelação interposto pela
ré União do Litoral Transporte e Turismo Ltda pessoa jurídica. Ausência
de preparo. Pleito de justiça gratuita indeferido. Oportunidade para
recolhimento não atendida que impõe o reconhecimento da deserção.
Dicção do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Acidente de trânsito com
resultado morte. Dinâmica do evento incontroversa, consistente em
perda do controle de direção do ônibus, o que culminou no acidente e no
falecimento da companheira da autora. Responsabilidade objetiva da
empresa de transporte coletivo de passageiros, nos termos do art. 37, §
6o, da Constituição Federal. Obrigação subsidiária da Municipalidade de
indenizar que se tem por inafastável. Dependência econômica não
demonstrada pela autora - companheira da vítima - que afasta o pleito de
fixação de pensão mensal em seu benefício. Dano moral configurado pela
perda da companheira, de forma trágica. Verba indenizatória fixada em
valor acima do razoável que comporta diminuição. Juros de mora sobre o
referido montante que são devidos a partir da data do acidente e a
correção monetária desde a data da sentença. Súmulas 54 e 362 do STJ.
Existência de contrato de seguro entre a empresa ré e a seguradora
litisdenunciada, prevendo cobertura, inclusive, para dano moral.
Obrigação da seguradora de ressarcir o valor da indenização,
observados os limites contratados. Recurso da ré União do Litoral
Transporte e Turismo Ltda não conhecido. Recurso da autora
desprovido. Recurso da ré - Prefeitura Municipal de São Sebastião - e da
litisdenunciada parcialmente providos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
18
(TJSP; Apelação Cível 1001093 -73.2017.8.26.0587;
Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)
Superados tais aspectos, necessário dizer, agora no que
toca a alegada insuficiência alegada pela autora, isto no que toca a definição
do “quantum” fixado a título de compensação em seu favor reconhecida, que
razão também não assista aos reclamos da litigante, ora inconformada, uma
vez que o valor de condenação imposto pela R. Sentença, este da ordem de
R$ 30.000,00 (TRINTA mil reais), não se mostrou irrisório, excessivo, ou
mesmo desproporcional em relação aos malefícios por ela experimentados,
porque definidos com total observância dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, levando ainda em consideração o Juízo, o fato de que a
reparação pelo dano suportado resultou definida em atenção aos malefícios
que foram experimentados pela autora, conforme indicados e demonstrados
no desenvolver dos autos.
Por outro lado, e no que se refere aos danos materiais
inicialmente perseguidos, é de se dizer que não merece guarida o
inconformismo da demandante, haja vista que tais danos não resultaram
efetivamente demonstrados por meio do todo processado, isto porque
inexistem nos autos elementos que permitam concluir que a demandante
tenha efetivamente deixado de receber rendimentos no período apontado, pois
conta com vínculo de emprego, ao que tudo indica, até o presente momento
(fls. 102), ou mesmo que tenha promovido qualquer outra despesa médica, daí
porque não deve ser alvo de acolhida a insurgência nesse sentido
apresentada pela ocupante do polo ativo da lide, o que permite que se dê por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
19
sepultados, e sem quaisquer honras, os reclamos nesse sentido deduzidos
pela autora.
Diante de tais circunstâncias, o recurso como intentado
pela ré UNIÃO DO LITORAL, porque desacompanhado da taxa judiciária
devida a título de preparo, tornou-se claramente deserto, não devendo,
portanto, ser alvo de maiores atenções por parte desta Turma Julgadora,
sendo de rigor também a rejeição dos Apelos como interpostos pela Autora e
pelo Munícipio de São Sebastião, pois de maneira plenamente adequada
enfrentou o Juízo a questão como submetida a sua apreciação no feito, motivo
pelo qual deve ser mantido sem quaisquer retoques o posicionamento adotado
em 1o Grau, o que se dá por força de seus próprios, legítimos, e acertados
fundamentos, exceto no que diz respeito aos Honorários Advocatícios
originariamente fixados, o que se deu em 10% sobre o valor da condenação, e
que nos termos do art. 85, § 11o do CPC, devem ser agora majorados para
15% sobre o valor da condenação, a se quitar de forma proporcional, e
reciprocamente como já fixados por Sentença, obviamente vedada qualquer
forma de compensação (§ 14o), porque atendidas no caso as disposições dos
incisos do § 2o do mesmo artigo já anteriormente indicado, ainda que
ressalvada a gratuidade concedida a autora.
No mais, e quanto à lide secundária, diante da sua
extinção, e sem julgamento do mérito, de rigor a condenação da empresa de
transporte denunciante no que toca a arcar com os valores decorrentes de
custas e despesas processuais, bem como com os Honorários Advocatícios
daí decorrentes, estes que ora se fixam em R$ 1.000,00, o que se dá com
plena observância do quanto vem disposto pelo artigo 85, §8o, do CPC de
2015.
Pelo exposto, e em se dando por prejudicado o recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-23.2016.8.26.0587
20
seguradora denunciada, porque de ofício extinta a lide secundária, o que se dá
sem apreciação do mérito, e nos termos do art. 485, inc. IV, § 3o, do Código de
Processo Civil, não se conhece do Apelo apresentado pela Empresa de
Transporte, para no mais se negar provimento aos recursos da Autora e do
Município, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator